Tribunal: TJDFT
Processo: 0753300-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. NOUTRA EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA REAL. VALOR DO DÉBITO EXCEDENTE. NÃO INDICAÇÃO. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIA SISBAJUD. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Os embargos declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar omissões, incoerência ou contradições no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, pelo contrário, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, o qual o Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento do Embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.